Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Ademais, há elementos informativos que demonstram os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente e o fumus comissi delicti também se mostra evidenciado pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente o crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.
2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que cuida de suposto crime homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em uma distribuidora de bebidas quando foi alvejada por três de pelo menos quatro disparos de arma de fogo desferidos contra ela, em razão de vingança planejada pelos denunciados por desentendimentos anteriores. Ademais, registra-se que o paciente responde a ação penal pelo delito de lesão corporal, supostamente praticado contra sua irmã, e que várias testemunhas requereram o sigilo de seus dados, por temerem represálias, bem como que uma delas declarou que passou a sofrer ameaças veladas.
3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.